Tribunal: TJSP
Processo: 1001020-63.2019.8.26.0480
Classe: Embargos de Declaração Cível / Voluntária
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-08
Data de publicação: 2020-01-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Aposentadoria especial. Agente de segurança penitenciária. Omissão, contradição ou obscuridade. Inocorrência. Pretensão infringente fundada em irresignação com resultado do julgamento. Inadmissibilidade. Pronunciamento colegiado claro, abrangente e bem definido, sobretudo quanto aos contornos do direito à integralidade e paridade dos proventos de aposentadoria. Embargos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Aposentadoria especial. Agente de segurança penitenciária. Omissão, contradição ou obscuridade. Inocorrência. Pretensão infringente fundada em irresignação com resultado do julgamento. Inadmissibilidade. Pronunciamento colegiado claro, abrangente e bem definido, sobretudo quanto aos contornos do direito à integralidade e paridade dos proventos de aposentadoria. Embargos rejeitados.